Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-46.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO ÓBITO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A sentença reconheceu a ausência de constituição válida em mora, requisito essencial à propositura da ação, pois a notificação extrajudicial foi enviada após o falecimento do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em saber se o envio de notificação judicial ao endereço constante no contrato de financiamento em data posterior ao óbito do devedor pode ser considerada válida para fins de constituição em mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que o credor fiduciário poderá, desde que comprovada a mora, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas em data posterior ao falecimento do devedor, torna-a inválida para fins de constituição em mora. A tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ exige o envio da notificação ao endereço contratual, mas pressupõe a existência do devedor à época da notificação.
5. A constituição em mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 e da Súmula 72 do STJ. A sua ausência compromete o desenvolvimento regular do processo, impondo sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.